Tribunal: TRF3
Processo: 5030528-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
728/775)

5030528-33.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030528-33.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ISABELLE NUNES LEMOS BORGES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCAS BUSCARIOLLI MORETTO - SP411189-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANO FERRARI LENCI - SP192086-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. PEDIDO DE ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para determinar o abatimento de 1% ao mês do saldo devedor de financiamento estudantil (FIES), em razão da alegada atuação da impetrante na linha de frente de combate à COVID-19, com aplicação do desconto nas parcelas vincendas do financiamento.

A decisão agravada entendeu não estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, especialmente o risco de ineficácia da ordem ao final do processo, previsto no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, especialmente o periculum in mora, a fim de determinar, de forma liminar, o abatimento do saldo devedor de contrato do FIES.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração concomitante de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida ao final do processo, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

No caso, a agravante não apresentou elementos concretos que evidenciem risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão impugnada, tampouco comprovou dificuldades financeiras ou risco iminente de inadimplemento das parcelas do financiamento.

O período entre o encerramento do estado de emergência em saúde pública, declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022, e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência, evidenciando a ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030528-33.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ISABELLE NUNES LEMOS BORGES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCAS BUSCARIOLLI MORETTO - SP411189-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANO FERRARI LENCI - SP192086-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLE NUNES LEMOS BORGES DE FREITAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, nos autos no 5032653-07.2025.4.03.6100, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à concessão de abatimento no saldo devedor do FIES.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante pleiteia, em sede liminar, provimento jurisdicional para determinar que as impetradas efetuem o abatimento de 27% do saldo devedor total do financiamento, considerado o valor existente à época do primeiro requerimento administrativo, incluindo juros, a ser aplicado nas parcelas mensais vincendas para cada mês trabalhado na linha de frente de combate à COVID-19, com a consequente redução proporcional das prestações futuras, sob pena de multa diária em favor da impetrante, em valor não inferior a R$ 1.000,00.

A decisão agravada indeferiu a liminar ao fundamento de que não restou demonstrado, nos autos, o periculum in mora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O FNDE apresentou contraminuta, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como que o pedido judicial foi formulado sem a observância do procedimento administrativo necessário, o que impediria o reconhecimento imediato do direito pleiteado. No mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento.

A União, por sua vez, também alegou sua ilegitimidade passiva, afirmando não possuir competência para operacionalizar os contratos do FIES nem para conceder abatimentos no saldo devedor. No mérito, sustenta que a agravante não preenche os requisitos legais para a concessão do abatimento.

A CEF, em contraminuta, sustenta a ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência e a inadequação da via eleita. Afirma, ainda, que não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a agravante não comprovou dificuldades financeiras efetivas, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Inicialmente, vê-se que as questões acerca da legitimidade, ausência de requerimento administrativo e inadequação da via eleita alegadas em contraminutas não foram debatidas na origem. Assim, uma vez que tais questões não foram objeto de discussão na primeira instância, sua análise em agravo de instrumento se mostraria indevida, sob pena de supressão de instância.

Passo a análise do mérito.

No presente caso, a agravante busca a concessão do abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento do FIES.

A r. decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela pela ausência de demonstração do periculum in mora, nos seguintes termos:

"A concessão de medida liminar em mandado de segurança está subordinada ao atendimento concomitante dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber: i) o fundamento relevante da impetração; e ii) a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo.

É preciso destacar que o periculum in mora que justifica a liminar na ação mandamental deve ser identificado a partir do risco que a não concessão da medida possa acarretar à eficácia da segurança, como meio de concessão da garantia in natura ao impetrante.

Significa dizer que o objetivo da liminar, no caso do mandado de segurança, deve necessariamente assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do autor.

No caso dos autos, o indeferimento da medida liminar não inviabiliza o êxito da medida ao final da demanda e, por isso, inviável o acolhimento do presente pedido.

Caso o interessado pretenda invocar os requisitos tradicionais da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deverá optar pelo rito do Procedimento Comum.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

(...)

Após, venham os autos conclusos para sentença".

Conforme a decisão agravada, para a comprovação do periculum in mora, é necessária a iminência de prejuízo significativo caso a medida não seja concedida de forma antecipada, sendo a mera alegação de prejuízo financeiro, desacompanhada de comprovação concreta, insuficiente para caracterizar esse requisito.

No presente caso, de fato a agravante não apresentou documentos que comprovassem dificuldades financeiras reais, tampouco demonstrou que o abatimento de 1% do saldo devedor seria essencial para evitar o inadimplemento das parcelas devidas. Além disso, observa-se que a agravante teve oportunidade de solicitar o abatimento do saldo devedor desde o encerramento do estado de emergência, declarado pela Portaria GM/MS n. 913, de 22 de abril de 2022.

Todavia, a impetrante somente ingressou com a ação em 31/10/2025. Essa demora na busca pelo abatimento solicitado enfraquece suas alegações de urgência, pois evidencia a ausência de risco iminente que justifique a concessão da tutela pleiteada.

É ônus da agravante apontar a existência de circunstâncias extraordinárias que revelem eventuais danos iminentes e de difícil reparação que a manutenção da decisão agravada poderia ocasionar.

No caso, não se extraem dos autos elementos suficientes que demonstrem o risco de dano pelo eventual provimento da pretensão recursal apenas ao final do julgamento, a cargo da Turma.

Ausente o risco imediato de dano, torna-se desnecessário o exame da probabilidade do direito alegado.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de ilegitimidade alegada pela União e pelo FNDE e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. PEDIDO DE ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para determinar o abatimento de 1% ao mês do saldo devedor de financiamento estudantil (FIES), em razão da alegada atuação da impetrante na linha de frente de combate à COVID-19, com aplicação do desconto nas parcelas vincendas do financiamento.

A decisão agravada entendeu não estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, especialmente o risco de ineficácia da ordem ao final do processo, previsto no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, especialmente o periculum in mora, a fim de determinar, de forma liminar, o abatimento do saldo devedor de contrato do FIES.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração concomitante de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida ao final do processo, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

No caso, a agravante não apresentou elementos concretos que evidenciem risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão impugnada, tampouco comprovou dificuldades financeiras ou risco iminente de inadimplemento das parcelas do financiamento.

O período entre o encerramento do estado de emergência em saúde pública, declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022, e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência, evidenciando a ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu da preliminar de ilegitimidade alegada pela União e pelo FNDE e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão